Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 123/06. LEI DISTRITAL 5.558/15. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 517 DO STF.
I – O eg. STF, no julgamento do RE 970.821 sob o rito da repercussão geral (Tema 517), reconheceu a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de empresas optantes do Simples Nacional, por isso improcede a alegação de que a Lei Complementar 123/06 e a então vigente Lei Distrital 5.558/15 ofenderam os princípios da não cumulatividade do ICMS e do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas.
II – Apelação desprovida.